Tribunal: TJPA
Processo: 0002027-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002027-52.2020.8.14.0401

APELANTE: LEALCIO LISBOA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002027-52.2020.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
LEALCIO LISBOA GOMES.

ADVOGADO:
DANIEL SABBAG (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). TESE PRINCIPAL DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. VALIDADE. TESE SUBSIDIÁRIA DE REFORMA DA DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia, principalmente, a desclassificação da conduta para uso pessoal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em seu grau máximo (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em duas questões: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) caso mantida, analisar se a fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi devidamente fundamentada ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de desclassificação para uso pessoal deve ser rechaçada. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e consistentes, gozando de presunção de veracidade. Tais testemunhos, somados às circunstâncias objetivas da apreensão (variedade de drogas, acondicionamento individual, local e apreensão de dinheiro), formam um conjunto probatório suficiente para demonstrar a finalidade de mercancia, afastando a versão de posse para consumo próprio, que restou isolada nos autos.

4. Assiste razão à defesa, contudo, no que tange à dosimetria da pena. O juízo sentenciante, ao aplicar a fração de 1/3 para a minorante do tráfico privilegiado, não apresentou fundamentação concreta e idônea que justificasse a não aplicação do redutor em patamar mais benéfico, violando o art. 93, IX, da CF. Preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas), e diante da falta de motivação para a escolha de fração diversa, impõe-se a aplicação do patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Relator.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 739.364/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0000782-72.2019.8.14.0067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LEALCIO LISBOA GOMES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2020, o apelante foi flagrado na posse de 27 (vinte e sete) invólucros de cocaína e 20 (vinte) invólucros de maconha, além da quantia de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 20367669), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). Alternativamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID 20367671).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

22315910).

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2.

DO MÉRITO RECURSAL

2.1 Da Manutenção da Condenação por Tráfico de Drogas

A tese principal da defesa, de desclassificação para uso pessoal, não merece acolhida. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria, de igual modo, é certa. A controvérsia reside na finalidade da posse dos entorpecentes.

A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam frágeis. Contudo, a jurisprudência pátria é pacífica em conferir validade aos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, e corroborados por outros elementos dos autos, como é o caso. Os agentes públicos não têm interesse pessoal na causa, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova em contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

"[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

No caso concreto, os testemunhos dos policiais são harmônicos e se encontram amparados pelas circunstâncias objetivas do flagrante, que indicam fortemente a traficância:
(i)
a
variedade
de entorpecentes (cocaína e maconha);
(ii)
a
forma de acondicionamento
(47 porções individuais, prontas para a disseminação);
(iii)
a apreensão de
dinheiro em espécie
(R$ 237,00); e
(iv)
o
contexto da abordagem
(próximo a um local de festa, potencial ponto de comércio).

A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que era mero usuário e que parte da droga teria sido "plantada", mostra-se isolada e inverossímil. Conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer". Ao alegar um fato que infirmaria a acusação, o apelante atraiu para si o ônus de produzir prova mínima de sua alegação, o que não ocorreu.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, entendendo que a condição de usuário não exclui, por si só, a traficância:

"A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito [...], não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a
condição de usuário de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005041-27.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024) – destaquei.

Assim, o conjunto probatório é coeso e suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação.

2.2 Da Dosimetria da Pena – Aplicação da Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º

Neste ponto, assiste razão à defesa. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido que o apelante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa), aplicou a fração redutora de 1/3 (um terço) sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação concreta para justificar a escolha desse patamar em detrimento do máximo legal de 2/3 (dois terços).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a escolha da fração de diminuição não é ato de livre discricionariedade do julgador, exigindo motivação idônea, pautada nas circunstâncias do caso, como a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). A ausência de fundamentação para a fixação de patamar inferior ao máximo legal viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A mais recente orientação da Terceira Seção desta Casa é de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...] Desse modo,
entendo que o agravado faz jus ao benefício em análise, na fração máxima de 2/3 (dois terços)."

(
AgRg no HC n. 739.364/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça também já se posicionou sobre a necessidade de fundamentação para a escolha da fração:

"APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. [...] REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO PARA AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO.
APELANTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, INEXISTINDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO TENDO O MAGISTRADO SINGULAR FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS COMINOU A REDUTORA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO PERMITIDO
. [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000782-72.2019.8.14.0067 – Rel(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022) – destaquei.

No caso dos autos, a pena-base foi fixada no mínimo legal (05 anos), o que indica que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas não foram consideradas graves a ponto de exasperá-la. Diante da ausência de fundamentação idônea na sentença para a aplicação de fração diversa, e preenchidos os requisitos legais pelo apelante, a aplicação da causa de diminuição em seu grau máximo (2/3) é medida que se impõe.

2.3 Do Redimensionamento da Pena

Passo, então, a redimensionar a pena de LEALCIO LISBOA GOMES. Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima de
2/3 (dois terços)
. Reduzo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Torno a pena
definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal.

Mantenho as demais disposições da sentença, como o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, por serem compatíveis com o novo quantum da pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, aplicando a causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo em sua fração máxima de 2/3, redimensionando a pena definitiva do apelante
LEALCIO LISBOA GOMES
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025